Tribunal: TJSP
Processo: 1118064-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Apelações. Compromisso de Compra e venda. Recurso da requerente. Gratuidade da justiça indeferida. Não recolhimento do valor do preparo recursal no prazo determinado. Deserção.
Recurso da requerida. Entrega de imóvel com 306 dias de atraso. Alegação de danos materiais – lucros cessantes. Não comprovação. Previsão contratual de encargos moratórios apenas para o caso de inadimplemento do

Ementa:
Apelações. Compromisso de Compra e venda. Recurso da requerente. Gratuidade da justiça indeferida. Não recolhimento do valor do preparo recursal no prazo determinado. Deserção.
Recurso da requerida. Entrega de imóvel com 306 dias de atraso. Alegação de danos materiais – lucros cessantes. Não comprovação. Previsão contratual de encargos moratórios apenas para o caso de inadimplemento do comprador. Ausência de cláusula penal para o caso de atraso na entrega do imóvel, ressaltando-se que a cláusula penal objetiva a prefixação de perdas e danos. Impossibilidade de presunção de dano a favor do comprovador, conforme se depreende da Súmula n. 159, do E. TJSP. Afastada a condenação por danos materiais.
Recurso da requerente não conhecido.
Recurso da requerida provido.